Tribunal: TJBA
Processo: 8054805-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054805-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como OZANA DE SENA e outros Advogado(s):LEANDRO LIMA NEVES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR EM LEITO DE UTI ESPECIALIZADO. PACIENTE ONCOLÓGICA EM ESTADO GRAVE. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 POR PERÍODO DE 24 HORAS. MULTA ESPECÍFICA DE R$ 100.000,00 EM CASO DE MORTE POR INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE VALORES EXCESSIVOS E DESPROPORCIONAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES VERIFICADAS. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL GRAVIDADE. NATUREZA COERCITIVA E PREVENTIVA DAS MULTAS. FINALIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a transferência hospitalar da beneficiária para leito de UTI especializado em oncologia/oncoginecologia no prazo de 48 horas, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00 por período de 24 horas de descumprimento e multa de R$ 100.000,00 em caso de morte decorrente de eventual inadimplemento. O agravante alega que os valores fixados são excessivos e desproporcionais, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a revogação ou redução das multas com estabelecimento de teto máximo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as multas cominatórias fixadas pelo juízo de origem (R$ 1.000,00 diária e R$ 100.000,00 em caso de morte) são excessivas e desproporcionais em face da Fazenda Pública; (ii) se deveria haver limitação de teto máximo para execução do valor acumulado das astreintes. III. Razões de decidir 3. A parte beneficiária apresentava quadro clínico complexo e de excepcional gravidade, com múltiplas intercorrências severas associadas a patologia oncológica, exigindo atendimento em unidade de terapia intensiva dotada de estrutura especializada, com urgência médica comprovada por relatório médico. 4. A multa cominatória prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil constitui instrumento legítimo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser fixada em valor suficiente para neutralizar resistências e superar entraves administrativos que podem retardar a prestação jurisdicional em situações de urgência. 5. A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se compatível com a relevância da obrigação imposta, com a urgência que o caso exigia e com o bem jurídico tutelado (vida e saúde), não se revelando excessiva quando considerada a necessidade de resposta imediata e a realidade de que sanções de menor monta frequentemente se mostram ineficazes para induzir o cumprimento tempestivo de decisões judiciais em demandas de saúde. 6. A multa específica de R$ 100.000,00 para hipótese de inadimplemento com resultado de extrema gravidade insere-se no poder geral de cautela do magistrado e possui natureza preventiva e dissuasória, não meramente punitiva, voltada a evidenciar a seriedade da determinação judicial e a inadmissibilidade de seu descumprimento em contexto de risco elevado. 7. A multa diária e a multa específica possuem fundamentos e finalidades distintas, destinando-se a primeira a coagir o cumprimento tempestivo da obrigação, enquanto a segunda está associada à gravidade do cenário e à necessidade de atribuir consequência jurídica adequada a eventual descumprimento qualificado, tratando-se de medidas complementares sem sobreposição indevida ou violação ao princípio que veda a dupla punição pelo mesmo fato. 8. A alegação genérica de limitações administrativas ou orçamentárias não afasta a legitimidade das multas fixadas, pois o dever estatal de assegurar o acesso efetivo aos serviços de saúde impõe atuação diligente e prioritária em situações de urgência, não sendo razoável transferir ao jurisdicionado o ônus de entraves internos da Administração. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A multa cominatória diária fixada em patamar compatível com a urgência da situação e a relevância do bem jurídico tutelado (vida e saúde) não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. 2. A multa específica fixada para hipótese de inadimplemento qualificado possui natureza preventiva e dissuasória, não meramente punitiva, e não configura dupla punição quando estabelecida com fundamento e finalidade distintos da multa diária pelo atraso no cumprimento. 3. Limitações administrativas ou orçamentárias não afastam o dever estatal de assegurar o acesso efetivo aos serviços de saúde em situações de urgência médica comprovada, não sendo razoável transferir ao jurisdicionado o ônus de entraves internos da Administração Pública.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054805-72.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Estado da Bahia e Agravado o Espólio de Ozana de Sena, representado por sua sucessora Bernadete de Sena, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator